Tribunal: TJDFT
Processo: 0703286-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703286-58.2023.8.07.0004 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: ANDERSON VICTOR DOS SANTOS MAIA, GLEYCE KELI GONÇALVES FEITOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA DE GARAGEM. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Responsabilidade solidária: tratando-se de relação de consumo, os participantes da cadeia de venda e construção do imóvel respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. 2. A divulgação de que o imóvel contaria com vaga de garagem, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização. 3. A conduta das rés, ao vender um imóvel com atrativo inexistente, mediante evidente propaganda enganosa, violou direitos da personalidade dos autores. Compensação por dano moral arbitrada em R$ 15.000,00. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 113, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando que é válido o contrato firmado entre as partes, ocasião em que a parte recorrida teve ciência de todas as cláusulas contratuais, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material. Aduzem que não há um documento sequer nos autos que mencione a existência de vaga de garagem privativa para o imóvel em questão; b) artigo 884 do CC, pugnando pela reforma do acórdão impugnado, ao argumento de que o pagamento da quantia correspondente à área da vaga de garagem ocasionará o enriquecimento ilícito dos recorridos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 498 e 944, parágrafo único, ambos do CC, pleiteando, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização, em observância ao princípio da proporcionalidade; e d) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 186 e 927, ambos do CC, asseverando que o suposto atraso na entrega do imóvel não ultrapassa os limites do mero dissabor decorrente da própria relação contratual, sendo certo que o dano moral, nessa hipótese, não é presumido, sendo necessária sua comprovação. Ao final, pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439 e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 113, 187, 422 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na indicada ofensa aos artigos 373, inciso I, do CPC, e 186, 498, 927 e 944, parágrafo único, todos do CC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte agravada quanto ao cabimento do pedido de indenização por danos morais, bem como a redução do valor implica o reexame de fatos e provas” (AgInt no AREsp n. 2.605.658/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as futuras publicações relativas às recorrentes sejam efetuadas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, inscrito na OAB/MG 115.451, e as referentes ao recorrido sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025